Tribunal: CARF
Processo: 15540.000290/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000290/2010-31
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.519 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
PANIFICADOS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO.
Não havendo nenhuma manifestação, no acórdão recorrido, acerca de
determinada matéria, inviável se mostra a demonstração de pretensa
divergência jurisprudencial com relação a esta matéria.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
MASSA FALIDA. MULTA DE OFÍCIO.
As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência
sujeitam-se às mesmas normas de incidência dos impostos e contribuições de
competência da União aplicáveis a todas as demais pessoas jurídicas, inclusive
no que diz respeito às penalidades. A multa de ofício exigida em lançamento
fiscal decorre de disposição legal, não havendo norma tributária alguma que a
dispense, no caso de empresas em estado falimentar, na fase de constituição do
crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, somente em relação à matéria “aplicação do art. 23, III, do
Decreto-lei no 7.661/45”. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto, quanto ao
conhecimento, a conselheira Edeli Pereira Bessa. No mérito, por unanimidade de votos, e na
parte conhecida, acordam em dar-lhe provimento para restabelecer a multa de ofício para
112,5%. Votou pelas conclusões o conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000290/2010-31
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.519 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000290/2010-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (fls. 358 e seguintes) em face do acórdão no 1201-000.774 (fls. 323 e seguintes), proferido
pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual foi
dado parcial provimento ao recurso voluntário, para excluir a aplicação de multa de ofício, nos
seguintes termos, verbis:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, REJEITAR a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, DAR parcial provimento ao
recurso para afastar a exigência da multa punitiva, nos termos do voto do relator. Os
Conselheiros Carlos Mozart Barreto Vianna, Marco Antônio Pires e Marcelo Cuba
Netto acompanharam o relator pelas conclusões.”
O acórdão recorrido apresenta a seguinte ementa:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2005
CERCEAMENTO NO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de cerceamento no direito de defesa, haja vista que o
sindico da massa falida foi cientificado do auto de infração e do relatório fiscal, bem
como de todas as intimações necessárias para elaboração do lançamento. Para
eventuais extratos bancários necessários à preparação da impugnação, o sindico
poderia ter solicitado cópias na repartição em que se encontrava os autos do processo,
durante o prazo para apresentação de seus argumentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RECEITAS.
Por meio do art. 42 da Lei 9.430/1996 passou-se a se caracterizar omissão de
receita os valores creditados em conta de depósito mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem destes recursos. Trata-se de presunção legal
que, intimado a prestar os esclarecimentos, o ônus da prova passa a ser do sujeito
passivo.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS
LIVROS E DOCUMENTOS COMERCIAIS.
Intimado o contribuinte não apresenta os livros e documentos comerciais, o
procedimento correto é o arbitramento do lucro. Como base de cálculo pode-se tomar
os depósitos bancários sem comprovação das origens, em decorrência de sua
caracterização como omissão de receita, por expressa disposição legal.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.519 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000290/2010-31

MULTA DE OFÍCIO NÃO APLICAÇÃO.
O artigo 23, inciso III do Decreto Lei no 7.661/45, enunciou a Súmula n° 192 do
STF, segundo a qual não se inclui na falência a multa fiscal com efeito de pena
administrativa. Avançando na interpretação da matéria, em sessão de 14/08/1975 o
STF enunciou a Súmula n° 565, dispondo que: “a multa fiscal moratória constitui
pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência.”
Ademais, aplica-se a Súmula no 14 do CARF nas operações em que a simples
apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito
de fraude do sujeito passivo. Nos autos, a fiscalização deixou de aprofundar com a
investigação, pautando-se apenas em presunção para se concluir pela existência do
dolo, e isso não é autorizado por esse E. Tribunal.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. PIS, COFINS E CSLL.
Inexistindo fatos novos a serem apreciados, o decidido no lançamento matriz
aplica-se aos lançamentos reflexos.”
Cabe esclarecer que, de acordo com o auto de infração e respectivo relatório fiscal
(fls. 7 a 39), a multa aplicada foi de 225% sobre os fatos geradores lançados.
No recurso especial, a Procuradoria insurge-se contra a decisão de “afastar a
exigência da multa punitiva”, arguindo a existência de divergência jurisprudencial com relação a
três pontos (matérias), a saber:
(i) Não aplicação do art. 23, III, do Decreto-lei no 7.661/45
Paradigmas indicados: Acórdãos no 9101-001.924, e no 203-12.261.
(ii) Multa qualificada
Paradigmas indicados: Acórdãos no 101-96.668, e no 9101-001.002.
(iii) Multa agravada
Paradigmas indicados: Acórdãos no 105-14.070, e no 102-47193.
No que diz respeito ao primeiro ponto, aduz a recorrente que se apresenta
“temerário o cancelamento de parte do auto de infração, corretamente efetuado pela autoridade
fiscal, sob a justificativa do artigo 23, inciso III da antiga Lei de Falência, pois este não veda a
realização do lançamento”. Alerta para o potencial prejuízo que tal decisão pode trazer ao fisco,
uma vez que “nada impede que se reverta o estado falimentar e seja possível a cobrança do
crédito”, de sorte que se faz necessário o lançamento dessas penalidades, inclusive para evitar a
decadência.
No que diz respeito ao segundo ponto, aduz a recorrente que deve ser afastado o
entendimento manifestado no acórdão recorrido pela aplicação da Súmula CARF no 14, pois
houve, no caso, a prática reiterada de infração, na medida em que a contribuinte “durante anos
consecutivos, deixou de escriturar os valores movimentados em suas contas-correntes [e de]
declarar parte significativa de suas receitas”, o que caracteriza a omissão dolosa.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.519 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000290/2010-31

No que diz respeito ao terceiro ponto, aduz a recorrente que “o agravamento da
multa prevista na Lei no 9.430/96 não é ato discricionário do agente administrativo, pelo
contrário, é imperativo”, de sorte que, no caso concreto, não tendo o contribuinte atendido, no
prazo marcado, à intimação do Fisco, “cabe o agravamento da penalidade, não competindo ao
agente administrativo fazer juízo de legalidade ou proporcionalidade”.
O recurso foi admitido pelo despacho de fls. 372 e seguintes.
Cientificado o contribuinte do acórdão recorrido e do recurso especial da
Procuradoria, em 24/10/2018 (Aviso de Recebimento de fls. 390), não houve apresentação de
recurso especial nem de contrarrazões, retornando o processo ao CARF para o julgamento do
recurso especial fazendário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Contudo, deve ser conhecido apenas parcialmente.
Conforme relatado, a multa aplicada, no caso dos autos, foi de 225% sobre os
fatos geradores lançados, ou seja, a multa foi qualificada (por sonegação fiscal – art. 71, da Lei
n°4.502, de 1964) e agravada (por falta de atendimento, no prazo marcado, “às diversas
intimações e reintimação recebidas”) – fls. 12, in fine.
Ocorre que a decisão recorrida, conforme se verifica de sua ementa ao norte
transcrita, e se confirma pela leitura de seu inteiro teor, afastou a exigência da multa punitiva
aplicada sob dois fundamentos: (i) o fato de que “não se inclui na falência a multa fiscal com
efeito de pena administrativa”, com amparo no artigo 23, inciso III, do Decreto-Lei no 7.661/45,
c/c as Súmula n° 192 e n° 565 do STF; e (ii) o fato de que teria havido, no caso, “simples
apuração de omissão de receita ou de rendimentos”, sem comprovação do dolo, de sorte que
aplicável seria a Súmula no 14 do CARF.
Assim sendo, não houve pronunciamento algum, por parte do acórdão
recorrido, quanto à possibilidade (ou não) do agravamento da penalidade, em razão da falta
de atendimento às intimações fiscais.
No despacho de admissibilidade do recurso especial, a questão foi assim analisada
pelo presidente da Câmara recorrida:
“Nas duas decisões paradigmas, manteve-se a multa agravada em razão do não
atendimento a intimações para prestar esclarecimentos.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.519 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000290/2010-31

Na decisão recorrida, adotou-se o entendimento de que, a teor do disposto no
art. 23, III, do Decreto-Lei no 7.661/45 e da Súmula 192 do STF, não podem ser
reclamadas na falência as penas pecuniárias por infração das leis penais e
administrativas, afastando-se a aplicação das multas fiscais.
Considerando que o questionamento do afastamento das multas no caso de
falência teve comprovada a divergência no recurso especial, a discussão sobre a
manutenção da multa agravada também é passível de subida a exame pela CSRF, uma
vez que foi comprovada a divergência.
DOU SEGUIMENTO à matéria.”
Discordo de tal posicionamento. Uma vez ausente qualquer manifestação no
acórdão recorrido acerca da matéria “agravamento da penalidade”, afigura-se inviável, a meu
juízo, a caracterização de divergência com relação a esta matéria, independentemente do que
tenham decidido os acórdãos paradigmáticos à respeito do tema.
Não deve ser conhecido o recurso fazendário, portanto, com relação à terceira
matéria questionada no recurso (multa agravada).
Por outro lado, no que diz respeito à segunda matéria questionada no recurso,
qual seja, a multa qualificada, em que pese a decisão conferida pelo aresto recorrido com relação
à primeira matéria (aplicação do art. 23, III, do Decreto-lei no 7.661/45) seja suficiente para
afastar a penalidade aplicada em toda a sua extensão (independentemente de sua qualificação ou
não), o fato é que, no caso, houve efetiva decisão por parte do colegiado a quo a respeito da
multa qualificada.
Ainda que o acórdão registre que três conselheiros tenham acompanhado o relator
“pelas conclusões”, não há nenhum esclarecimento quanto à qual parte do acórdão os
conselheiros ali mencionados teriam alguma restrição ou divergência de fundamentação, de sorte
que deve prevalecer o entendimento de que o colegiado, “por unanimidade de votos, [deu]
parcial provimento ao recurso para afastar a exigência da multa punitiva, nos termos do voto do
relator”. E o voto do relator claramente afastou a qualificação da penalidade, sob o fundamento
de que a fiscalização não teria aprofundado as investigações, e que, no caso, teria havido apenas
a “simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos”, sem a comprovação do dolo.
De seu turno, no tocante à matéria multa qualificada, as circunstâncias manejadas
nos paradigmas merecem destaque:
No tocante ao paradigma 101-96.668, a empresa foi acusada de ter omitido
receitas em 2001, representadas por receitas declaradas pelas companhias seguradoras em suas
DIRF e que não foram registradas em sua contabilidade nem justificadas. Além disso, constatou
a fiscalização que, em relação às receitas escrituradas, o valor devido do IRPJ, após a
compensação dos prejuízos fiscais conforme LALUR não foram declarados em DCTF nem
recolhidos.
E ao vislumbrar o paradigma 9101-001.002 verifica-se que:
A questão versou sobre a possibilidade de aplicação da multa qualificada sobre
omissão de rendimentos em face da apresentação de declaração de rendimentos e dos tributos
devidos em DCTF com valores zerados.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.519 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000290/2010-31

Ou seja, situações fáticas bastante díspares quando se coteja ao recorrido, que
trata de omissão de receitas pautada em depósitos bancários, cuja forma de tributação foi o
arbitramento do lucro.
Neste sentido, como se observa, inexiste similitude fática capaz de devolver a
matéria multa qualificada ao exame da CSRF, razão pela qual também não conheço da segunda
divergência.
Por fim, não menos importante, entendo ter sido caracterizada a divergência
jurisprudencial com relação ao primeiro ponto, em conformidade com a análise corretamente
feita pelo despacho de admissibilidade, neste aspecto.
Para demonstrar a divergência, aliás, revela-se suficiente transcrever o seguinte
excerto da ementa de um dos paradigmas apresentados pela recorrente (acórdão no 203-12.261):
“MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício deve ser aplicada nos lançamentos de ofício, inclusive na
hipótese de auto de infração lavrado contra a massa falida para formalizar a exigência
de crédito tributário decorrente de fatos geradores ocorridos no curso do processo
falimentar.”
Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso especial, apenas com relação à
primeira matéria, qual seja, “não aplicação do art. 23, III, do Decreto-lei no 7.661/45”.
Mérito
A matéria a ser analisada no presente recurso trata da aplicação do artigo 23,
inciso III do Decreto-Lei n. 7661/1945.
A decisão recorrida deu provimento ao recurso voluntário, neste aspecto, alegando
que o dispositivo em epígrafe afastaria a possibilidade de cobrança, da Massa Falida, dos valores
correspondentes às penas pecuniárias por infração às leis administrativas.
A decisão, contudo, merece reforma.
Cabe, inicialmente, transcrever o dispositivo legal invocado do Decreto-Lei n°
7.661/1945 (antiga Lei de Falências):
“Art. 23. Ao juízo da falência devem concorrer todos os credores do devedor
comum, comerciais ou civis, alegando e provando os seus direitos.
Parágrafo único. Não podem ser reclamados na falência:
[...]
III – as penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas.”
Por sua vez, as súmulas do STF invocadas em reforço à argumentação expendida
no acórdão recorrido possuem a seguinte redação:
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.519 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000290/2010-31

“Súmula 192 - Não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal
com efeito de pena administrativa.”
“Súmula 565. A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se
incluindo no crédito habilitado em falência.”
Por concordar com os fundamentos muito bem expostos pelo i. conselheiro
Antonio Bezerra Neto no acórdão no 203-11.076, ao analisar esta questão, peço vênia para
reproduzi-los a seguir, verbis (destaques acrescidos):
“A análise mais acurada dos preceptivos legais até aqui colacionados revela
que, a rigor, não são eles de maior relevância para a hipótese do autos, pois seus
comandos regulam uma fase posterior à da constituição do crédito tributário,
qual seja, a sua cobrança. A constituição do crédito tributário, cuja legitimidade
se esta a examinar na presente demanda, incluiu a aplicação da multa de ofício e dos
juros de mora com amparo nos artigos 44, I, e 61, § 3, da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 c/c artigos 5° e 29° da Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980,
não havendo nenhuma disposição legal que exima tais gravames do contribuinte
com falência decretada. Em conseqüência, não poderia a autoridade fiscal
autuante furtar-se a aplicá-los, ante o caráter obrigatório e vinculado de que se
reveste o lançamento (art. 142, parágrafo único, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966 — Código Tributário Nacional —CTN).
Clara está, portanto, a imposição legal para a inclusão da multa de ofício e dos
juros de mora na constituição do .crédito tributário, independentemente da decretação
da falência do contribuinte. Como já visto, o diploma legal de que se socorreu a
impugnante não infirma este entendimento, vez que não se reporta à fase da
constituição do crédito, e sim da sua cobrança, ocasião em que - aí sim - será discutida
a exigência perante o juízo competente. Nem poderia ser diferente, pois, a priori,
nada impede que se reverta o estado falimentar, antes do trânsito em julgado da
falência, hipótese em que a Fazenda Pública não poderia exigir os acréscimos
legais se já os houvesse excluído quando do lançamento. Por outras palavras, à
autoridade fiscal cabe, por dever de ofício, nos termos do art. 142 do CTN, constituir,
pelo lançamento, o crédito tributário em sua totalidade, não lhe sendo atribuída
qualquer faculdade discricionária que lhe permitisse se abster de aplicar as penalidades
aos dispositivos infringidos. Ao juiz, nos casos de falência, compete, por sua vez,
habilitar os créditos reclamados contra a massa falida e, aí sim, nessa oportunidade,
obstruir aquelas parcelas cujo seguimento fosse legalmente vedado.”
De fato, tanto o dispositivo legal invocado pela decisão recorrida para dar
provimento ao recurso voluntário, neste aspecto, quanto as duas súmulas do STF a respeito,
tratam apenas da habilitação de crédito em falência (inclusive o crédito tributário).
Quanto à constituição do crédito tributário, por outro lado, não há dúvida alguma
quanto à plena sujeição passiva das entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial
e de falência, nos termos da lei. Confira-se, por exemplo, o art. 60 da Lei 9.430/96, verbis:
“Art. 60. As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de
falência sujeitam-se às normas de incidência dos impostos e contribuições de
competência da União aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às
operações praticadas durante o período em que perdurarem os procedimentos
para a realização de seu ativo e o pagamento do passivo.”
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.519 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000290/2010-31

Não há exceção, em qualquer dispositivo de lei, quanto à aplicação de penalidades
(multa de ofício), nessas situações.
Ao contrário. Conforme assinalado, nada impede que, eventualmente, o estado
falimentar venha a ser revertido antes do trânsito em julgado da falência.
Assim, a ausência de lançamento da multa de ofício acarretaria, eventualmente, a
impossibilidade de a Fazenda Pública vir a exigi-la, em razão do decurso do prazo decadencial.
Da mesma forma, também a sua eventual exclusão sob este fundamento, quando
do julgamento administrativo, traria o mesmo deletério efeito.
Portanto, a eventual exclusão do crédito tributário relativo à multa de ofício é
questão a ser avaliada tão somente pelo juízo próprio, e apenas em momento posterior, qual seja,
o momento da habilitação dos créditos em falência.
Assim, em que pese o acórdão recorrido ter excluído a multa de ofício na sua
totalidade, no tocante à matéria devolvida para exame na CSRF, entendo pelo seu
restabelecimento no percentual de 112,5%, ou seja, a multa de ofício de 75% com acréscimo de
50%, posto que a não foi conhecida a matéria multa qualificada, mantendo-se o percentual da
penalidade nas bases legais, sem o elemento da qualificação.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, com
relação a este ponto, para restabelecer a multa de ofício no percentual de 112,5%.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira acompanhou a I. Relatora em suas conclusões quanto ao
conhecimento parcial do recurso especial, com acréscimo das seguintes circunstâncias aos
fundamentos para tanto.
O voto condutor do acórdão recorrido fundamenta a exclusão da penalidade
aplicada nos autos, no percentual de 225%, no fato de a pessoa jurídica autuada antes mesmo de
ter sido concluída a lavratura do Auto de Infração, já se encontrar sob o manto da falência,
decretada pelo Poder Judiciário e também porque ausentes justificativas para qualificação da
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.519 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000290/2010-31

penalidade. Nada foi dito acerca dos motivos para agravamento da penalidade, até porque o
sujeito passivo não questionou este aspecto em recurso voluntário. Embargos opostos pela PGFN
com o intuito de ver reconhecida eventual responsabilização do síndico pelo crédito tributário,
excluída em sede de julgamento de 1a instância, foram rejeitados.
O recurso fazendário pretendeu apenas o restabelecimento da penalidade aplicada,
e assim erigiu dissídio jurisprudencial acerca: i) da possibilidade de seu lançamento contra massa
falida, ii) do cabimento da qualificação e iii) do agravamento da penalidade. Contudo, como bem
observado pela I. Relatora, o agravamento da penalidade não foi enfrentado no acórdão recorrido
e, assim a divergência jurisprudencial carece do necessário prequestionamento. Isso não
significa, porém, que seu restabelecimento não é possível porque, como o Colegiado a quo não
se manifestou sobre este aspecto por ausência de questionamento em recurso voluntário, caso se
decida pelo cabimento da penalidade contra massa falida, isso ensejará o restabelecimento da
multa no percentual de 112,5%, vez que não desconstituída a acusação de agravamento. Já o
restabelecimento da penalidade no percentual original de 225% dependerá da decisão acerca do
segundo fundamento expresso no acórdão recorrido, quanto aos requisitos para qualificação da
penalidade.
De fato, como se vê na impugnação às e-fls. 207 e seguintes, a Contribuinte
questionou apenas a impossibilidade de aplicação da penalidade em face de massa falida. Em
recurso voluntário, antes deste questionamento acerca da impossibilidade de aplicação da
penalidade, o sujeito passivo consigna que (e-fls. 315 e seguintes):
Também não é verdade que o fisco não estivesse impossibilitado de aferir o lucro
tributável pelo imposto de renda e pela contribuição social, pois poderia buscar
informações prestadas pela contribuinte junto o fisco estadual, portanto, assim não
procedeu ,aliás, apenas restringiu a solicitar cópias dos extratos aos bancos.
Aqui mais uma vez surge a dúvida, pois não há uma sequer demonstração que
Impugnante tenha auferido receita. O fisco está despido de qualquer informação oriundo
de autoridade fiscal estadual ou municipal, que possa subsumir à figura de sonegação
que possa justificar a qualificação da penalidade.
A jurisprudência do Conselho Contribuinte, já definiu no Recurso no 080254, Processo
adm. 13739.000041/88-65, PIS Faturamento, assim decidiu:
"Ementa: FINSOCIAL - A jurisprudência judiciária (STF e TFR)
considerando ilegítimo o imposto de renda arbitrado com base em extratos
bancários, deve se estender aos processos de determinação de receita bruta
para efeito de cálculo da contribuição. — Recurso provido."
Não há sequer uma intimação, solicitando que a Contribuinte apresentasse livros,
documentos fiscais capaz de permitir individualizar as suas operações, mesmo datados
ao final de cada mês, uma vez que possibilitam a determinação de base.
Nestes termos, nada se disse acerca da falta de atendimento a intimações que
enseja o agravamento da penalidade. Ao reverso, a Contribuinte reclama de intimações que não
foram feitas e que, em seu entendimento, teriam prejudicado a verificação das operações por ela
realizadas.
Quanto à aplicação de penalidade contra massa falida, a I. Relatora bem
demonstra a caracterização do dissídio em face do paradigma no 203-12.261, que afirmou a
possibilidade de formalização dessa exigência.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.519 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000290/2010-31

E, no que diz respeito à qualificação da penalidade, a PGFN defende seu
restabelecimento por se tratar de prática reiterada, apontando também que a magnitude da
diferença afasta qualquer possibilidade de erro, revelando conduta intencional da contribuinte
de deixar de oferecer o verdadeiro numerário à tributação. Indica como paradigmas os acórdãos
no 101-96.668 e 9101-001.002.
O voto condutor do acórdão recorrido diz que a autoridade fiscal não se
aprofundou como deveria na investigação, de forma que se permite concluir pela aplicação da
Súmula CARF no 14, refutando a possibilidade de presunção de prática de dolo.
O lançamento decorre de omissão de receitas da venda de produtos de fabricação
própria sem a devida contabilização, conforme apurado através dos extratos bancários da
movimentação financeira da contribuinte, a qual também não foi comprovada a sua
escrituração, uma vez que, apesar de intimada e reintimada, a empresa ou seu representante
legal não logrou apresentar qualquer elemento que a justificasse, tudo devidamente comprovado
através do relatório fiscal, anexo e parte integrante deste auto. A acusação fiscal acerca da
qualificação da penalidade está assim vertida no Relatório Fiscal:
8. Tendo em vista que após as intimações e reintimação, todas recebidas no endereço
informado pelo sindico da massa falida, não houve qualquer manifestação do
contribuinte ou seu representante legal, optando por não apresentar seus livros e
documentos fiscais e bancários, bem como qualquer justificativa ou documentos que
comprovassem os valores creditados em sua conta bancária junto à Caixa Econômica
Federal e, ainda, diante da injustificada movimentação bancária sem apresentação
sequer das Declarações de IRPJ e DCTF, a que estava obrigado, concluímos que a
sociedade empresária cometeu crime de sonegação fiscal, caracterizada pela
movimentação bancária da ordem de R$ 11.822.625,62 (onze milhões, oitocentos e
vinte e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos), apenas no
ano-calendário de 2005, sem pagamento de Imposto sobre a Renda e Contribuições,
ficando evidenciada a sonegação fiscal definida no art. 71, da Lei n°4.502, de 1964;
9. Ressalte-se, ainda, que a conduta do contribuinte, ao não escriturar, durante anos
consecutivos, os valores movimentados em suas contas-correntes, aliada ao fato de não
apresentar as declarações a que estava obrigado, denota o elemento subjetivo da prática
dolosa, ensejando a aplicação da multa de lançamento de oficio de 150% (cento e
cinqüenta por cento), prevista no inciso II do art. 957, do Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, a qual está sendo majorada, conforme o art. 959, do mesmo diploma
legal, tendo em vista que o contribuinte deixou de apresentar os livros e documentos
exigidos pela fiscalização, não se manifestando em relação As diversas intimações e
reintimação recebidas;
Trata-se, portanto, de reiteração e representatividade dos valores omitidos
presumidos a partir de depósitos bancários de origem não comprovada. Já o paradigma no 101-
96.668 não tratou de situação fática similar àquela em debate, como demonstra o seguinte trecho
de seu relatório:
Cuida-se de recurso voluntário interposto por Trofeu Administradora e Corretora de
Seguros LTDA., em face da decisão da 3a Turma de Julgamento da DRJ em Recife, que
julgou procedentes os autos de infração lavrados, para exigência de crédito tributário
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), ao Programa de Integração Social
(PIS), à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), com imposição da multa de 150%.
[...]
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.519 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000290/2010-31

A empresa foi acusada de ter omitido receitas em 2001, representadas por receitas
declaradas pelas companhias seguradoras em suas DIRF e que não foram registradas em
sua contabilidade nem justificadas. Além disso, constatou a fiscalização que, em relação
às receitas escrituradas, o valor devido do IRPJ, após a compensação dos prejuízos
fiscais conforme LALUR não foram declarados em DCTF nem recolhidos.
Nestes termos, não se tratava de presunção de omissão de receitas, e este aspecto
pode ter influenciado aquele Colegiado a concluir que o intuito doloso e a fraude restaram
configurados em razão da relevância dos montantes suprimidos da tributação. Registrou o voto:
[...]
Como se vê, não se confirma a alegação da Recorrente de que as divergências são
insignificantes e que apenas uma pequena parcela das receitas não foi escriturada. Em
apenas três meses a omissão representou cerca de 5% das receitas, sendo que a média de
receitas omitidas no ano foi de um terço (33%), tendo, em alguns meses, superado 50%.
A jurisprudência recente deste Conselho consagrou-se no sentido de que o
comportamento consistente do contribuinte de deixar de escriturar parcela significativa
dos seus rendimentos, toma notório o intuito de retardar o conhecimento, por parte da
autoridade fiscal, das circunstâncias materiais da obrigação tributária, justificando a
aplicação da multa majorada e, conseqüentemente, desloca o termo inicial da contagem
do prazo de decadência para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
[...]
Este paradigma, portanto, não se presta a caracterizar o dissídio jurisprudencial.
Quanto ao Acórdão no 9101-001.002, dele consta:
[...] o que se verifica nas declarações originais apresentadas pela autuada é a sucessiva
omissão das bases de cálculos e tributos devidos durante pelo menos dois anos
consecutivos, o que não pode ser atribuído a mero erro ou falta de organização do
responsável pela contabilidade, como chegou a alegar a fiscalizada em seu recurso
voluntário. A própria fiscalizada admite que teve conhecimento dos dados tributáveis no
transcorrer do ano de 2003, ou seja, bem antes do início da ação fiscal. [...] A omissão
intencional da autuada em omitir os valores de suas receitas e tributos devidos ao Fisco
ficou ainda mais evidente, quando, ato contínuo ao início da fiscalização, apresentou
declarações retificadoras com os valores devidos, demonstrando o quão ciente estava da
sua omissão perante a administração tributária.
Confirma-se, portanto, que neste paradigma a qualificação da penalidade foi
mantida em razão do intuito de fraude evidenciado pelos valores das receitas omitidas
reconhecidas pelo sujeito passivo, e não presumidas.
Há, assim, substancial dessemelhança entre as circunstâncias fáticas analisadas
nos acórdãos comparados.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e constatação
de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido decididas nos
acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se prestaria, apenas, a
definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a competência da
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.519 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000290/2010-31

CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão destinado a
solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por
todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os recentes
Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento há muito
consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
De fato, não é possível sequer cogitar como os Colegiados que proferiram os
paradigmas decidiriam se estivesse frente às circunstâncias veiculadas nestes autos acerca da
qualificação da penalidade. .
Por tais razões, o presente voto é no sentido de CONHECER PARCIALMENTE
o recurso especial da PGFN, apenas em relação à possibilidade de imputação de multa de ofício
a massa falida, cujo alcance permite o restabelecimento da penalidade em sua modalidade
agravada, na medida em que não houve questionamento acerca deste aspecto em recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital